Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. ABORDAGEM EM PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Aduz o recorrente ausência de prova de qualquer ato ilícito praticado pelos seus prepostos. Afirma que a abordagem feita ao consumidor foi realizada dentro dos padrões de educação e que a abordagem de clientes é legítimo direito da empresa recorrente. Assevera também que em nenhum momento o autor foi acusado de furto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do dano moral para valor não superior a R$ 500,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46603168). Custas e preparo recolhidos (ID 46603169 a ID 46603170). Sem contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. É incontroverso que o autor foi abordado por funcionário do recorrente e questionado por suspeita de furto, porém nada foi encontrado em suas sacolas após revista. Ademais, conforme declarado em audiência pela informante Rosivania, o motivo da abordagem foi o fato de o autor estar circulando no mercado e olhando para ela.
5. Por certo é direito do estabelecimento zelar pela guarda dos produtos expostos no interior da loja, a fim de evitar prejuízo por prática de furto ou prejuízos provocados por culpa exclusiva dos consumidores, contudo é defeso aos seus prepostos extrapolar o poder ou cometer excessos.
6. No caso dos autos, a empresa recorrente não apresentou prova alguma de sua suspeita era fundada, limitando-se a alegações, o que demonstra a forma com que o autor foi tratado, trazendo o estigma do pré-julgamento dos prepostos de que suas suposições seriam verdadeiras. Assim, correta a sentença que condenou o réu a reparar o dano moral sofrido pelo autor por ter sido abordado e revistado sem fundamento por funcionário da empresa ré.
7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Assim, restando demonstrada a falha na prestação de serviço, quanto à falta de fundamento na abordagem dos prepostos da parte ré, que expuseram o autor a humilhação e sofrimento por suposta prática de crime de furto, o valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) se mostra adequado.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.